Tribunal: TJMT
Processo: 1000370-10.2019.8.11.0035
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000370-10.2019.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ADEMIRSON BATISTA DA SILVA - CPF: 580.503.451-49 (APELANTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA –
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA VIA INTERNET BANKING – FRAUDE – TRANSFERÊNCIAS E PAGAMENTOS REALIZADOS FORA DO PERFIL DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MATERIAL – RESSARCIMENTO DE VALORES APROPRIADOS POR TERCEIRO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços através da internet aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes no sistema.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude praticada por terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, que deve atender o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa.

Via de consequência, a parte autora faz jus a restituição do
valor utilizado para pagamento da cobrança, que era do apelante (recurso próprio), bem como os encargos advindos do “estouro” da conta corrente do mesmo, nos termos da inicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000370-10.2019.8.11.0035

APELANTE:

ADEMIRSON BATISTA DA SILVA

APELADO:

BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADEMIRSON BATISTA DA SILVA
contra sentença proferida pela MMª. Juíza da Vara Única da Comarca de Alto Garças,
Dra.

Amanda Pereira Leite Dias
, lançada nos autos da Ação Ordinária nº 1000370-10.2019.8.11.0035, ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, suspendendo sua exigibilidade por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Inconformado, o apelante defende em suas razões que a situação surgiu quando houve um pagamento realizado em favor de Everton Adilson Vicente, via boleto, no valor de R$4.039,00. Diz que tal pagamento não foi realizado, tampouco autorizado e sequer conhece o favorecido.

Argumenta que na data do pagamento da cobrança em favor de Everton Adilson Vicente, não possuía recurso próprio suficiente em conta corrente, para efetivação do pagamento do cheque emitido no valor de R$1.000,00, o qual foi devolvido indevidamente por insuficiência de fundos por duas vezes.

Argumenta que o apelado alegou em sua defesa que tal pagamento foi realizado via Internet Banking, contudo, afirma que nunca acessou a conta pela internet, e não utilizou os serviços via Internet Banking.

Assevera que é pessoa de baixa escolaridade, que sequer tem acesso à internet, por consequência, não saberia, tampouco poderia efetuar um pagamento de boleto via Internet Banking, e o apelado não logrou êxito em provar que o apelante se cadastrou no serviço de Internet Banking, tampouco que disponibilizou ao mesmo limite diário de pagamento no valor de R$4.039,00 (quatro mil e trinta e nove reais).

Diz que era dever do apelado, antes de autorizar o pagamento, confirmar com o apelante a transação bancária eletrônica, por conta do seu valor elevado (R$4.039,00), notadamente por ser fora do perfil habitual do autor – circunstâncias com evidentes indícios de fraude.

Argumenta que o apelado não logrou êxito em comprovar que foi o apelante que efetivamente realizou as operações (pagamento da cobrança e o empréstimo pessoal), tampouco que ele cedeu seu cartão magnético e senha para terceiros, bem como que o seu sistema não possui a segurança necessária, a ponto de não permitir que as senhas de seus clientes sejam capturadas por meio de hackers, por isso, deve assumir o risco de sua atividade profissional, o que inclui, por óbvio, a ocorrências de fraude, tais como as encontradas no presente caso.

Em face de todos os transtornos, afirma que a conta bancária continua “estourada” e possui o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, por isso, perdeu o cartão de crédito e não pôde operar com outros bancos, vez que seu crédito ficou abalado, motivos suficientes que ensejam a indenização por danos morais.

Assevera que o apelado deve restituir ao apelante o valor utilizado para pagamento da cobrança, que era do apelante (recurso próprio), bem como os encargos advindos do “estouro” da conta corrente do mesmo, nos termos da inicial.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos formulados na inicial (Id. 157431090).

O apelado ofertou as contrarrazões no id. 157432806.

O apelante não efetuou o recolhimento do preparo paro em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, conforme id. 158048653.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ADEMIRSON BATISTA DA SILVA
ajuizada ação ordinária em desfavor do
BANCO BRADESCO
,
aduzindo, em síntese, que é correntista do apelado, titular da conta bancária de nº 0004327-3, agência 1871, de Alto Garças-MT, e que em 10/4/2019, emitiu o cheque nº 000218, no valor de R$1.000,00 (mil reais), pós-datado para 16/4/2019.

Anota que para sua surpresa referido cheque foi devolvido por insuficiência de fundos por duas vezes, alíneas “11” (1º apresentação em 17/4/2019) e “12” (2ª apresentação em 24/4/2019), e ao procurar o apelado, o apelante descobriu que a cártula havia sido devolvida porque no dia 10/04/2019 havia ocorrido um pagamento de cobrança no valor de R$4.039,00 (quatro mil e trinta e nove reais) para Everton Adilson Vicente, apesar do mesmo não

possuir, em sua conta corrente, recurso próprio para tanto.

Impugnou tal pagamento, sob o argumento de que não havia efetuado tal pagamento, tampouco havia autorizado alguém a fazer; que não conhecia Everton Adilson Vicente e que o cheque não poderia ter sido devolvido.

Afirma que em 24/4/2019, por conta própria, ou seja, sem sua autorização, fez um empréstimo pessoal no valor de R$2.760,00 (dois mil setecentos e sessenta reais) na conta bancária do apelante, para cobrir o valor que excedeu ao saldo positivo, a saber: R$2.753,88, sendo que desconhece tal empréstimo.

Pontua que, em decorrência de sua conta ter “estourado”, ficou em mora com a operadora do cartão de crédito. Diante disso, requereu a concessão de tutela antecipada para determinar que a parte requerida providencie a exclusão de seu nome e CPF do cadastro de inadimplentes, bem como dos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, pediu a procedência dos pedidos.

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao passo que a parte autora/apelante requer a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem. Quanto ao
mérito
propriamente dito, s
abe-se que para a configuração do dever de indenizar é necessária a presença dos pressupostos previstos nos artigos 186 e 927 do Código Civil: conduta ilícita, dolo ou culpa, dano e nexo de causalidade. Todavia, quando a relação das partes configura-se como de consumo, tal qual no caso dos autos, a responsabilidade é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Sucede que a responsabilidade objetiva funda-se na teoria do risco do empreendimento, a qual dispõe que todo aquele que exerce alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes, independentemente de culpa.

Aliás, não bastassem as disposições do Código de Defesa do Consumidor, não se pode olvidar que o STJ editou o Verbete Sumular 479, segundo o qual
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”
.

Aduz a parte requerente que teve seus dados inseridos no cadastro de proteção ao crédito por uma transferência bancária que ela não realizou, assim como por um empréstimo por ela não contraído.

Neste particular, uma vez negada a dívida que lhe fora imputada e, sendo a parte autora nitidamente hipossuficiente na relação de consumo, é ônus da requerida a comprovação de que houve a formal e regular entabulação do negócio jurídico que deu ensejo à respectiva negativação de seus dados no cadastro de proteção ao crédito, nos exatos moldes do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em análise o banco apelado não demonstrou a
existência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, ônus que lhe incumbia a teor do disposto no artigo 373, II, do CPC.

A instituição financeira aduz que as telas sistêmicas anexadas na sua defesa comprovam que a transferência de R$4.039,00 (quatro mil e trinta e nove reais) foi realizada via Internet Banking, por meio do uso de senha secreta, pessoal e intransferível e, ainda, que o empréstimo pessoal realizado em 24/04/2019, no valor de R$2.760,00 (dois mil setecentos e sessenta reais), foi efetuado em terminal BDN (caixa eletrônico), por meio do uso de cartão magnético, senha secreta, pessoal e intransferível e dispositivo de segurança, a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e consecutivas no valor de R$222,83 (duzentos e vinte e dois reais e oitenta e três centavos), contudo, tal argumento não merece prosperar, até mesmo porque, as telas sistêmicas, por si sós, não servem para comprovar tais fatos, vez que foram produzidas de forma unilateral pela instituição bancária.

Aliado a isso, constata-se que era dever do requerido, antes de liberar o dinheiro, confirmar com o requerente a contratação, notadamente por ser fora do perfil de uso habitual do autor (já que este nunca contratou empréstimos via terminal BDN), caixa eletrônico, como explanado na exordial, circunstância com evidente indício de fraude.

No ponto, merece registar que se tal empréstimo realmente foi realizado via terminal BDN (caixa eletrônico), cabia ao requerido trazer aos autos a filmagem do caixa eletrônico respectivo, o que não aconteceu.

Além disso, o requerente comunicou os problemas relatados na inicial ao requerido e solicitou providências, contudo, o mesmo se quedou inerte, conforme faz prova documento id 21221718, devidamente assinado pelo funcionário do requerido, senhor Thiago Leal.

Certo é que o requerido não logrou êxito em comprovar que foi o requerente que efetivamente realizou as operações (pagamento da cobrança e o empréstimo), tampouco que ele cedeu seu cartão magnético e senha para terceiros, bem ainda não comprovou que o seu sistema possui a segurança necessária, a ponto de não permitir que as senhas de seus clientes sejam capturadas por meio de hackers.

Ora, quando o banco apelado permite a realização de operações bancárias via internet, assume o risco de sua atividade e, se permite ainda a fraude, através de seu site, tem de suportar os riscos e os danos decorrentes.

Neste trilhar, o estabelecimento bancário é responsável por qualquer ato culposo ou doloso na execução dos contratos firmados com seus clientes, mormente quando evidenciada a falta de cautela ao permitir que terceiros fazem operações via
sistema
de
internet

banking (pagamento e contratação de empréstimo)
, realizando transações bancárias não autorizadas e de formas indevidas.

Reside aí o nexo causal para a indenização, uma vez que, como dito anteriormente, a responsabilidade é objetiva, devendo a instituição financeira responder pelo ato desidioso, na medida em que houve
falha
no dever de segurança e vigilância da instituição financeira ré.

Portanto resta incontroversa a fraude nas operações bancárias realizadas e, portanto, caracterizada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar, decorrente da ausência de cautela do banco apelado ao permitir que terceiros realizem transações bancárias forma indevida, sem solução administrativa para o imbróglio.

Nesse sentido, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA VIA INTERNET BANKING – FRAUDE –
TRANSFERÊNCIAS E RECARGAS DE TELEFONE CELULAR REALIZADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
– RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MATERIAL – RESSARCIMENTO DE VALORES APROPRIADOS POR TERCEIRO – DANO MORAL CONFIGURADO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – DATA DA CITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços através da internet aos clientes, gera para o primeiro o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes no sistema. Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa. Ainda, a parte autora faz jus ao reembolso dos valores transferidos e pagos pelo fraudador, de forma simples, ante a ausência de má-fé da instituição bancária. Em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação. Recurso parcialmente provido”.
(TJ-MT 10106075620178110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 06/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2022)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - PAGAMENTO BANCÁRIO FRAUDULENTO –
MOVIMENTAÇÃO QUE DESTOA DO PERFIL DA AUTORA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO IMPEDIU OU REVERTEU A TRANSAÇÃO INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - CONDENAÇÃO AFASTADA -RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Restou configurada a falha na prestação do serviço pelo banco requerido, que deixou de tomar as providências necessárias para impedir ou reverter o resultado danoso, diante da movimentação bancária de valor expressivo, que não condiz com o perfil do cliente. Não comprovada pela instituição financeira a validade da contratação, a rescisão do contrato com a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Embora a situação enfrentada possa acarretar desconforto ao consumidor, tal circunstância não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não configura lesão à honra ou violação à dignidade humana.”
(TJ-MT 10042355220218110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2022)

E de outros Tribunais Pátrios:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSAÇÃO BANCÁRIA VIA INTERNET - BANKLINE - FRAUDE - NEGATIVA DE RECONHECIMENTO DO DÉBITO PELO AUTOR - FALHA NA SEGURANÇA DE PROTEÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE CLIENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO - RESTITUIÇÃO DO VALOR COBRADO/DEBITADO - DANO MORAL - AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. I- Quando o Banco disponibiliza ao consumidor seus serviços através da internet/web, tem o dever de tomar todos os cuidados para que as informações sigilosas de seus clientes não sejam acessadas por terceiros, sob pena de serem responsabilizados pelos danos decorrentes da insegurança das operações financeiras. II- Mostra-se correta a sentença primeira que declarou inexistentes os débitos bancários questionados, realizado por terceiro fraudador, determinando ao réu que estorne os valores descontados indevidamente e todos os encargos decorrentes das operações consideradas fraudulentas, a fim de deixar a conta com saldo zero. III- A simples cobrança indevida de valores em conta corrente não configura hipótese de dano in re ipsa, sendo imprescindível a comprovação do dano moral para o qual se pede indenização. IV- Não havendo prova de que o saldo negativo de R$152,83 na conta corrente do autor tenha ocasionado a negativação do seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito ou acarretado em qualquer prejuízo ao seu bom nome perante terceiros ou que tenha efetivamente defasado/comprometido seus recursos necessários à sua subsistência, não restou configurado o alegado dano moral a fim de imputar à parte ré o pagamento da respectiva indenização”.
(TJMG - AC: 10000190676684001 MG, Relator: JOÃO CANCIO, Data de Julgamento: 22/10/2019, Data de Publicação: 22/10/2019)

Desse modo, a responsabilidade civil resta estabelecido no presente feito, restando, portanto, a fixação do
quantum
indenizatório.

Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese em análise, tenho que o valor de
R$10.000,00
(dez mil reais) é razoável e proporcional.

Quanto ao
dano material
, entendo que a
parte autora faz jus a restituição do
valor utilizado para pagamento da cobrança, que era do apelante (recurso próprio), bem como os encargos advindos do “estouro” da conta corrente do mesmo, nos termos da inicial.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS - INTERNET BANKING - FRAUDE NO SISTEMA BANCÁRIO – FALHA DO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE
DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO
– JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO.
Configura a falha na prestação do serviço pelo réu quando não oferece a segurança necessária às operações bancárias realizadas por meio do seu sistema de transações eletrônicas, sendo responsável, objetivamente, pelos danos causados aos seus clientes
. O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência. Por se tratar de responsabilidade extracontratual, a atualização só é contabilizada a partir do arbitramento (Súmula nº. 362 do STJ), e os juros de mora incidem a partir do evento danoso, por força da Súmula nº. 54 do STJ”.
(TJ-MT 00011542620188110039 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 21/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2021)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar banco requerido ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigido pelo índice INPC/IBGE, a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros de mora de 1% a. m., contados da citação, bem como ao pagamento da indenização por danos materiais, conforme os valores descritos na inicial.

Inverto o ônus de sucumbência, e condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023